Tribunal: TCU
Processo: 025.024/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada por meio do Processo 54140.001106/2009-00, em função de dano apurado no âmbito do Convênio 13.000/2004, firmado entre Ministério do Desenvolvimento Agrário/ INCRA e FUNDESA, que tem por objeto "Implantação e Execução da infraestrutura em Projetos de Assentamentos"

Inteiro teor:
Acórdão 11690/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4630/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 23/3/2021, Ata 8/2021, relativamente ao seu subitem 9.3, onde se lê: " (...) para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional sob as seguintes condições:", leia-se: " (...) para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária sob as seguintes condições:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.024/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro - Fundesa (05.888.454/0001-64); José Biondi Nery da Silva (XXX.364.224-XX); e Maria de Oliveira (XXX.893.119-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional de Pernambuco do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-SR-03). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Elber Alencar Nery Biondi (21906/OAB-PE), representando José Biondi Nery da Silva; Ana Paula Neves Siqueira do Nascimento, Derik Jesus Maia Mendes Oliveira (36475/OAB-PE) e outros, representando Fundação para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro - Fundesa; Maria Gorette de Vasconcelos Aquino (17859/OAB-PE), representando Maria de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.